Tribunal: TJDFT
Processo: 0701616-94.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701616-94.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTHIA BARBOSA DE MELO, HELISMAR GONCALVES MOREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação e tutela recursal interposto por Cinthia Barbosa de Melo, Helismar Gonçalves Moreira e I.G.B., representada por sua mãe, primeira agravante, contra a decisão interlocutória da7a Vara da Fazenda Pública do DFque, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência (proc. no 0713066-08.2022.8.07.0020, ID no 134449161, págs. 1-4). 2. Em suas razões recursais, em suma, os agravantes argumentam queestariam preenchidos os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, a qual deve ser deferida, pois sofreram prejuízo material decorrente da omissão atribuída aos agravados. 3. Destaca que residiam em imóvel próprio, situado na Rua 03B, Chácara 43, Casa 12 – Vicente Pires/DF, mas teve que sair do local após a residência ser atingida por fortes chuvas e inundações nos dias 12 e 13 de março de 2022. 4. Diante do prejuízo material suportado, pede que os agravados sejam imediatamente compelidos a pagar a quantia mensal de R$ 4.500,00 a título de aluguel e R$ 240,00 referentes à contribuição condominial, com a finalidade de resguardar o direito à moradia da família até o julgamento do mérito da controvérsia. 5. Também pugna pela condenação dos agravados ao pagamento da quantia de R$ 68.871,53 para que tenha condições de recompor as peças de vestuário, móveis e utensílios domésticos de primeira necessidade perdidos após os danos sofridos. 6. A agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem. 7. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 39407731, págs. 1-2). 9. Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal impugnando a concessão da gratuidade de justiça (ID n° 39440492). 10. Intimados a comprovarem os requisitos do benefício (ID n° 40603899), os agravantes apresentaram os documentos de ID n° 41030190 a ID n° 41031976. 11. Cumpre decidir. 12. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 13. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 14. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão n. 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 15. Não há suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 16. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, uma vez que decorre de lei. 17. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 18. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 19. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 20. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 21. Depreende-se da documentação apresentada pelos agravantes que ela é advogada e o esposo comerciante. Nota-se dos extratos bancários e informes da declaração de imposto de renda (ID n° 41030190 e 41031963) que a renda familiar média mensal supera o teto de concessão de R$ 5.000,00. Além do mais, firmaram um contrato de aluguel residencial na importância de R$ 4.500,00, com condomínio de R$ 240,00 (ID n° 39363806). 22. Ainda que a causa de pedir seja a restituição desses valores, considerando que o aluguel cuida de apenas uma parte das despesas de uma família, destacando-se então a alimentação, lazer, educação, transporte (ID n° 41031965) e, apenas neste item, os agravantes comprometem-se com o pagamento mensal de R$ 4.740,00, afasta-se, na hipótese, os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. 23. Isso porque, ao assumir um compromisso financeiro dessa proporção e honrá-lo tempestivamente (ID n° 39363807 a 39363812), mesmo que em decorrência de uma fatalidade, manifesta a capacidade de suportar as despesas processuais, ínfimas. Conclusão corroborada pelo próprio gasto realizado com a aquisição de móveis planejados, consertos, etc. (ID n° 132021763, no processo de origem). 24. Anoto que a concessão de gratuidade de justiça, na egrégia 8a Turma Cível, observou, em diversos precedentes, o teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de renda bruta, sem prejuízo da análise das condições pessoais, que não se mostram presentes no caso. DISPOSITIVO 25. Revogo a gratuidade de justiça diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua concessão. 26. Intimem-se os agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolham o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento, (CPC, art. 101, § 2o). 27. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 28. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 11 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO